Tribunal: TJMT
Processo: 1030983-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030983-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), VANIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 209.269.521-53 (AGRAVANTE), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030983-45.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA.
RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame
.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão
.

2.

A questão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, no caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano, para suspender os descontos impugnados.

III.
Razões de decidir
.

3.

Requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência presentes, pois o Agravante, pessoa idosa, comprovou que os descontos do cartão de crédito consignado comprometem sua renda, porquanto causa risco de dano de difícil reparação, já que o benefício previdenciário é sua única fonte de subsistência.

IV.
Dispositivo e tese
.

4.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, defere-se a tutela de urgência para suspender os descontos indevidos de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1033609-37.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030983-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:

VANIA MARIA DE ALMEIDA

AGRAVADO
:

PARANA BANCO S/A

2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANIA MARIA DE ALMEIDA em face da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de PARANÁ BANCO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da Autora.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, ser pessoa idosa e que foi induzida a erro pela instituição financeira, que lhe "empurrou" um cartão de crédito consignado disfarçado de empréstimo consignado

Aduz que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário a prejudica, pois este é sua única fonte de renda.

Sustenta que a negativa da tutela de urgência lhe causará danos de difícil reparação.

Pugna, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os descontos impugnados até o julgamento do mérito do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 249737161).

Sem Contraminuta
(Id. 257154189 - Certidão)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030983-45.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANIA MARIA DE ALMEIDA em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da Autora.

A controvérsia está em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante alega que não se recorda de ter contratado o cartão de crédito consignado e que os descontos em seu benefício previdenciário causa graves dificuldades financeiras.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em exame, entende-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, porquanto que a Agravante, pessoa idosa, juntou aos autos extrato do INSS a fim de demonstrar que os descontos do cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário comprometem consideravelmente a sua renda, porquanto causa inegável risco de dano de difícil reparação, já que este é sua única fonte de subsistência.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira a parte autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante até o julgamento final da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024